Tribunal: TJES
Processo: 0014370-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014370-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MIGUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não admitindo em hipótese alguma, sua interposição com o fulcro de inovar em sede recursal. 2. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014370-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MIGUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
CARLOS MIGUEL DA SILVA,

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi apreciado o pedido de redimensionamento de pena do apelante.

Pois bem.

Incialmente, vale esclarecer que ao me debruçar novamente sobre as razões recursais, constatei que as referidas teses defensivas não foram oportunamente alegadas, e neste momento, configuram verdadeira inovação em sede recursal, inadmitida em sede de Embargos de Declaração, que se prestam, tão somente, para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).
[...](AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.304.311/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria, acrescentando à fundamentação do E. Relator que, além da questão afeta à dosimetria se tratar de inovação recursal, inexiste ilegalidade manifesta apta ao acolhimento da pretensão defensiva de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, em razão do enunciado da súmula 231 do STJ, o qual se encontra em pleno vigor.

É como voto.